Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de reparação por dano moral no valor de R$ 500,00, decorrente do excesso de prazo para exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes após o efetivo pagamento.
2. O recorrente sustenta que o valor fixado a título de reparação moral é ínfimo em relação ao dano sofrido. Aduz que o pagamento ocorreu em 1/9/2025 e que a exclusão do registro somente ocorreu em 17/9/2025, além de ser militar, o que demanda a manutenção da sua reputação social. Requer a reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral, condenando o recorrido a pagar o valor de 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas, nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a razoabilidade do montante fixado a título de reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte foi devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar afastada.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Inicialmente, cumpre observar que é incontroverso o dano e o nexo causal, qual seja, o excesso de prazo para retirada do nome do devedor.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP). Portanto, constatada a manutenção indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
8. Não obstante a manutenção indevida, a Súmula 548 do STJ consolidou que, além de ser dever do credor a retirada da anotação, o prazo para tanto é de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. No caso, o pagamento ocorreu em 1/9/2025 e a exclusão do registro ocorreu em 17/9/2025.
9. Nesse contexto, considerando que o pagamento foi efetivado com atraso e que o tempo para retirada não foi expressivo, constata-se que o montante fixado a título de reparação por dano moral mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente merece ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos, impondo-se a manutenção da r. sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), a fim de evitar o arbitramento em valor irrisório.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; REsp 1.424.792;